Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas do menor, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

2. Os alimentos provisórios podem ser majorados quando são fixados em valor inferior ao que foi ofertado espontaneamente pelo genitor, tendo em vista o melhor interesse da criança.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.